Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-46.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700104-46.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINNE DA SILVA SOUSA MARIANO APELADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA MARIANO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANA CAROLINNE DA SILVA SOUSA MARIANO em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Em análise preliminar, observa-se pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. No entanto, o pedido veio desacompanhado de documentos que comprovem a situação de hipossuficiência da parte apelante. Dessa forma, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a concessão do benefício pretendido na instância de origem ou traga aos autos do presente recurso comprovantes de renda, tais como: cópias das três últimas declarações de imposto de renda, carteira de trabalho atualizada, contracheques e extratos bancários, de cada conta bancária, dos últimos três meses, e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, ou ainda, que efetue o recolhimento das custas processuais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador